Tribunal: TJBA
Processo: 8032069-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032069-48.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IKARO SANTOS ARAUJO Advogado(s): AMANDA AMORIM DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU OUTRO BENEFÍCIO COMPATÍVEL (B.92/B.94). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O LABOR EXERCIDO. DOENÇA DEGENERATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, por ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral habitual do segurado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a doença apresentada pelo segurado decorre de acidente de trabalho, a fim de justificar a conversão do benefício previdenciário (B.31) em auxílio-doença acidentário (B.91) ou aposentadoria por invalidez (B.92). III. Razões de decidir 3. Laudo pericial atestou que a doença apresentada (espondiloartrose, estenose constitucional e extrusões discais) possui natureza degenerativa e constitucional, sem relação causal com o trabalho exercido. 4. Os documentos juntados aos autos pela parte autora não são suficientes para infirmar a conclusão pericial. 5. Reconhecida a natureza comum da moléstia e a ausência de nexo causal com o labor, mostra-se incabível a conversão do benefício previdenciário em acidentário. 6. Diante da inexistência de acidente de trabalho, a competência para análise do benefício é da Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de nexo causal entre a moléstia apresentada e a atividade laboral habitual impede a conversão de benefício previdenciário em acidentário. 2. Compete à Justiça Federal apreciar pedidos de benefício de natureza exclusivamente previdenciária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJGO, ApCiv nº 0298874-10.2016.8.09.0051, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2021; TJCE, ApCiv nº 0008069-43.2019.8.06.0121, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 24.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8032069-48.2024.8.05.0080 em que figura como apelante IKARO SANTOS ARAUJO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA, nos termos do relatório e voto da Relatora: